Tribunal: STF
Processo: ARE 1437581
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Clóvis Volpi formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 17) contra acórdão (eDoc 9) do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PIRES. DECRETO LEGISLATIVO Nº 838/2017 QUE REJEITOU AS CONTAS DO MUNICÍPIO RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE 2012. Pleito do então Prefeito Municipal para suspensão dos efeitos do mencionado decreto legislativo. R. decisão agravada que indeferiu a antecipação da tutela provisória. Pleito pela agravante de reforma. 



    DESCABIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA NO CASO CONCRETO. Não preenchimento pelo agravante dos requisitos do art. 300 do CPC/2015. Prazo para apresentação de defesa pelo agravante quanto à rejeição das contas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – TCE/SP que se deu por analogia e com base no Regimento Interno da Câmara Municipal. Não demonstração do “fumus boni iuris” neste tocante. Decreto Legislativo nº 838/2017 que, posteriormente, foi anulado pelo Decreto Legislativo nº 852/2018. Decreto Legislativo nº 854/2018 que rejeitou o parecer prévio emitido pelo TCE/SP relativo às contas da Prefeitura Municipal do exercício de 2012. C. Órgão Especial que julgou parcialmente procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2092583-72.2020.8.26.0000 para declarar inconstitucionais os Decretos Legislativos nº 852/2018 e 854/2018. V. acórdão proferido nos autos de mencionada ação direta de inconstitucionalidade que ainda não transitou em julgado. Inexistência, neste momento, do “fumus boni iuris”, diante do entendimento firmado pelo C. Órgão Especial. Inexistência, ainda, do “periculum in mora”, diante da não comprovação de instauração de qualquer procedimento de inelegibilidade do então Prefeito, em virtude da reprovação das contas relativas ao exercício de 2012. Indicação pela Câmara Municipal de que o então Prefeito foi novamente eleito em 15.11.2020. R. decisão agravada mantida. 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.



    Sustenta, em síntese, que esse julgado viola preceitos constitucionais por ter mantido decisão do juízo de primeiro grau que indeferiu o pedido de tutela provisória para o fim de suspender os efeitos do Decreto Legislativo municipal n. 838/2017, o qual rejeitou as contas anuais do Poder Executivo referentes ao exercício de 2012, quando o recorrente exercia a função de Prefeito do Município de Ribeirão Pires/SP.



    Não admitido o apelo excepcional por decisão do Presidente da Seção de Direito Público do TJSP (eDoc 20), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 23), com refutação dos fundamentos da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Observo que o recurso extremo foi formalizado contra decisão de natureza precária relativa à ratificação, pelo Colegiado Estadual, do indeferimento de tutela provisória de urgência vindicada no juízo de primeiro grau. Dessa forma, não restou preenchido o requisito do art. 102, III, da Constituição Federal, segundo o qual a competência do Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso extraordinário, somente pode ser acionada nas causas decididas em caráter definitivo e não precário. Nesse sentido:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO ACÓRDÃO QUE CONFIRMA DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA ATO DECISÓRIO QUE NÃO SE REVESTE DE DEFINITIVIDADE MERA ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DO FUMUS BONI JURIS E DO PERICULUM IN MORA INVIABILIDADE DO APELO EXTREMO RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    - Não cabe recurso extraordinário contra decisões que concedem ou que denegam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional ou provimentos liminares, pelo fato de que tais atos decisórios precisamente porque fundados em mera verificação não conclusiva da ocorrência do periculum in mora e da relevância jurídica da pretensão deduzida pela parte interessada - não veiculam qualquer juízo definitivo de constitucionalidade, deixando de ajustar-se, em consequência, às hipóteses consubstanciadas no art. 102, III, da Constituição da República. Precedentes.



    (AI 597.618 AgR, Relator o ministro Celso de Mello)



    Incide, pois, no caso, o óbice do enunciado n. 735 da Súmula da Suprema Corte, que possui a seguinte dicção: “Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”.



    Destaco, nesse contexto, que ambas as turmas do Supremo fixaram orientação no sentido de que o ato decisório que apenas aprecia a presença dos requisitos para a concessão de tutela provisória não perfaz juízo definitivo a atrair o eventual cabimento de apelo excepcional endereçado à Suprema Corte. Ilustram esse entendimento os seguintes precedentes:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO STF. 



    1. A jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares, passíveis de alteração no curso do processo principal, não configuram decisão de última instância a ensejar o cabimento de recurso extraordinário. Súmula 735 do STF. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, visto que não houve fixação prévia de honorários advocatícios no presente feito.



    (ARE 988.731 AgR, Relator o ministro Edson Fachin)



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR, LIMINAR OU TUTELA ANTECIPADA. ATO DECISÓRIO NÃO DEFINITIVO. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, § 3°, do CPC. 



    II - Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares não perfazem juízo definitivo capaz de ensejar o cabimento de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 735/STF. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.179.493 ED, Relator o ministro Ricardo Lewandowski)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quantos aos honorários recursais previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a incidência é indevida.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator 



Documento assinado digitalmente